Tribunal: TJDFT
Processo: 0719985-39.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-30

Ementa:
GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO Órgão: 1a TURMA CÍVEL Número do Processo: 0719985-39.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO Agravante (s): AMANDA DUARTE SANTO Agravado (s): INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL AVANÇADO LTDA Relator: Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO ============= DECISÃO ================ Vistos, etc. Trata-se agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Amanda Duarte Santos, em face de decisão proferida pelo d. Juízo da Vara Cível do Riacho Fundo que, nos autos do cumprimento de sentença no 0701083-60.2018.8.07.0017 ajuizado pelo ora agravado, Instituto de Desenvolvimento Educacional Avançado LTDA, em desfavor da ora recorrente, em que foi determinado o bloqueio eletrônico em conta bancária no valor de R$ 517,57 (quinhentos e dezessete reais e cinquenta e sete centavos), via BACENJUD. Em razões recursais (ID 46987008), sustenta a agravante a impenhorabilidade dos valores bloqueados, pois decorrentes de pensão alimentícia de seu filho, menor, sendo esta a única fonte de renda para o seu sustento e de seu dependente, utilizando a quantia para pagar os gastos diários com o menor. Informa que não possui acordo judicial ou escrito com o pai de seu filho quanto ao valor do pagamento da pensão alimentícia. Sustenta que o genitor do menor transfere valores variados de acordo com a necessidade da criança. Assim, a única forma de demonstrar que o valor bloqueado seria decorrente de pensão alimentícia são os extratos acostados aos autos. Assegura, ainda, que estão presentes os requisitos para concessão da medida liminar e, ao final, a reforma da decisão agravada. Recorrente beneficiária da justiça gratuita. É o relato do necessário. Decido. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo aoagravodeinstrumento previsto no art. 1.019, I, do CPC[1], condiciona-se à presença concomitante da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano grave, de difícil/impossível reparação ou o risco ao resultado útil do processo (arts. 300 e 995, parágrafo único, do CPC[2]). Assim, a ausência de um desses pressupostos inviabiliza o deferimento do pedido, é o caso dos autos. A controvérsia recursal consiste em apreciar o pedido de reforma da decisão que deferiu a penhora do valor encontrado em conta bancária da agravante, nos seguintes termos (ID 46991097, págs. 212/214): (...) Decido. Trata-se de impugnação à penhora com pedido de desbloqueio da quantia de R$517,57, ao argumento de que são verbas alimentícias decorrentes de pensão e impenhoráveis. A hipótese dos autos é uma daquelas em que o bloqueio de ativos financeiros depositados em conta mostrou-se como o único meio viável para o cumprimento da obrigação inadimplida pela executada. A Devedora impugna a penhora sob alegação de que o valor penhorado se refere à pensão alimentícia de seu filho. Pois bem, no que ao valor proveniente da pensão, supostamente revestidos da impenhorabilidade, forçoso tecer alguns comentários acerca da previsão do inciso IV do art. 833 do CPC. Muito embora o art. 833, inciso IV, do CPC estabeleça que os salários e remunerações, sejam impenhoráveis, grande parte da doutrina e jurisprudência pátria, vem dando interpretação pautada nos princípios da racionalidade e proporcionalidade, no sentido de que, ao mesmo tempo em que deve ser protegido o sustento e subsistência do devedor e de sua família, tal proteção não pode servir para impedir a satisfação do crédito em execução. De fato, são inúmeros os posicionamentos doutrinários condenando a interpretação fria e literal do dispositivo, que reveste tais verbas de uma impenhorabilidade absoluta. Confiram-se os dizeres de Daniel Amorim Assumpção Neves, em seus comentários ao Novo Código de Processo Civil, Ed. Jus Podivm, ano 2016, pág. 1320. Sempre critiquei, de forma severa, a impenhorabilidade de salários consagrada no art. 649, IV, do CPC/1973, que contrariava a realidade da maioria dos países civilizados, que, além da necessária preocupação com a sobrevivência digna da devedora, não se esquecem de que salários de alto valor podem ser parcialmente penhorados sem sacrifício de sua subsistência digna. A impenhorabilidade absoluta de salários, portanto, diante de situações em que um percentual de constrição não afetará a sobrevivência digna da devedora, era medida de injustiça e deriva de interpretação equivocada do princípio do patrimônio mínimo. O fundamento para tal decisão, à qual me filio, entende não ferir a dignidade da pessoa humana, tampouco coloca em risco o sustento do devedor e sua família, a penhora de percentual razoável da remuneração que percebe. Com efeito, a ratione legis por trás da edição da norma pelo legislador, mantém-se completamente intacta com tal posicionamento. Seguindo em tal linha argumentativa, pontue-se que a presente execução se baseia em prestação de serviços educacionais, o qual não foi impugnado pela devedora, não tendo, até o momento, ofertado qualquer tipo de proposta concreta de acordo para pagamento do débito, tampouco indicou outro meio de garantia à credora relativo ao restante do débito. Dessa forma, fica a credora impedida de satisfazer seu crédito, há cerca de seis anos em mora, enquanto se assiste a devedora furtar-se ao pagamento da dívida ao argumento de absoluta impenhorabilidade de quaisquer dos valores depositados em sua conta corrente fruto de verba alimentar. Ora, tal situação não se mostra razoável à luz do art. 5o, LXXVIII, da Constituição Federal, que garante aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País, razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação. Nesse contexto, o percentual de 30% da verba alimentar tem sido aplicado como parâmetro para os descontos, consignando-se que os 70% remanescentes são suficientes para atender as necessidades da parte devedora, mantendo uma subsistência digna. Ocorre que a parte ré não carreou documento que comprove que a restrição recaiu sobre pensão. Pelo documento de ID 141507439 - fl. 189, verifica-se que o genitor do filho da ré fez um pix no valor de R$500,00 em 27/07/2022. Houve penhora de todo o valor no mesmo dia. No entanto, não resta demonstrado que tal valor refere-se à pensão alimentícia. Nesse contexto, entendo, não se desincumbiu de provar a origem do dinheiro penhorado, afastando a possibilidade de vinculação da quantia à verba alimentar. Dessa forma, improcede a impugnação apresentada. Ante o exposto, REJEITO a impugnação. Preclusa esta decisão, expeça-se alvará de levantamento em favor de IDEA – INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL AVANÇADO S/S LTDA da quantia de R$517,57, mais acréscimos (em 27/07/2022 - ID 133407743, fls. 144/146). (...) De acordo com o art. 833, IV, do CPC[3], estão protegidos de penhora os rendimentos provenientes de vencimentos, rendimentos, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios, bem como quaisquer montantes que tenham sido doadas por terceiros para o sustento do devedor e de sua família, além dos ganhos de trabalhadores autônomos e honorários de profissionais liberais, exceto nos casos previstos no § 2o. O Superior Tribunal de Justiça já manifestou-se que a regra geral da impenhorabilidade salarial poderá ser excepcionada quando: (i) versar sobre pagamento de prestação alimentícia, de qualquer origem, independentemente do valor da verba remuneratória recebida; e (ii) para pagamento de qualquer outra dívida de natureza não alimentar, desde que os valores auferidos mensalmente pelo executado sejam superiores a 50 (cinquenta) salários-mínimos, ressalvando-se eventuais particularidades do caso concreto. Confira-se: AGRAVO INTERNO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. PENHORA SOBRE SALÁRIO. POSSIBILIDADE DE FLEXIBILIZAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE DE VERBA REMUNERATÓRIA. EXCEPCIONALIDADE. 1. A regra geral da impenhorabilidade dos vencimentos, dos subsídios, dos soldos, dos salários, das remunerações, dos proventos de aposentadoria, das pensões, dos pecúlios e dos montepios, bem como das quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, dos ganhos de trabalhador autônomo e dos honorários de profissional liberal poderá ser excepcionada, nos termos do art. 833, IV, c/c o § 2° do CPC/2015, quando se voltar: I) para o pagamento de prestação alimentícia, de qualquer origem, independentemente do valor da verba remuneratória recebida; e II) para o pagamento de qualquer outra dívida não alimentar, quando os valores recebidos pelo executado forem superiores a 50 salários mínimos mensais, ressalvando-se eventuais particularidades do caso concreto. Em qualquer circunstância, deverá ser preservado percentual capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. (...) 3. Agravo interno não provido. (AgInt nos EDcl no REsp 1847365/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 10/08/2020, DJe 13/08/2020) (Grifou-se). No entanto, a orientação jurisprudencial mais moderna, acerca da impenhorabilidade da verba salarial, atribuída pelo art. 833, IV, do CPC, se alinha para permitir que o processo de execução seja mais efetivo. Partindo desse paradigma, a penhora restrita ao percentual de até 30% (trinta por cento) dos rendimentos do executado assegura o adimplemento da dívida e resguarda valor suficiente para as despesas alimentares do devedor, não consistindo em prejuízo à sua sobrevivência. A questão, embora não pacífica na jurisprudência, encontra atualmente mais expressividade, consoante os julgados abaixo do STJ e desta Corte de Justiça: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DE VENCIMENTOS. CPC/73, ART. 649, IV. DÍVIDA NÃO ALIMENTAR. CPC/73, ART. 649, PARÁGRAFO 2o. EXCEÇÃO IMPLÍCITA À REGRA DE IMPENHORABILIDADE. PENHORABILIDADE DE PERCENTUAL DOS VENCIMENTOS. BOA-FÉ. MÍNIMO EXISTENCIAL. DIGNIDADE DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. (...) 3. A interpretação dos preceitos legais deve ser feita a partir da Constituição da República, que veda a supressão injustificada de qualquer direito fundamental. A impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. tem por fundamento a proteção à dignidade do devedor, com a manutenção do mínimo existencial e de um padrão de vida digno em favor de si e de seus dependentes. Por outro lado, o credor tem direito ao recebimento de tutela jurisdicional capaz de dar efetividade, na medida do possível e do proporcional, a seus direitos materiais.(...) 6. A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. 7. Recurso não provido. (EREsp 1582475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, REPDJe 19/03/2019, DJe 16/10/2018) (Grifou-se); AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. SISBAJUD. EFETIVIDADE. ADIMPLEMENTO DA DÍVIDA. DIGNIDADE E SUBSISTÊNCIA DO DEVEDOR. MANUTENÇÃO PARCIAL DA PENHORA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. 1. "A Corte Especial, ao julgar o EREsp 1.518.169/DF, entendeu que a regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc., prevista no art. 649, IV, do CPC/1973 (correspondente ao art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada a fim de satisfazer crédito de natureza não alimentar, desde que preservado o suficiente para garantir a subsistência digna do devedor e de sua família". (AgInt no RCD no REsp 1865625/DF, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 12/04/2021, DJe 28/04/2021) 2. Necessário entender que, conforme o entendimento mais moderno do Superior Tribunal de Justiça, é possível mitigar a regra da impenhorabilidade do salário e autorizar a penhora de parte da remuneração do devedor, desde que seja respeitada a dignidade do devedor e mantida a subsistência sua e de sua família. 3. Sigo o entendimento no sentido de que, de forma excepcional, é cabível a penhora de salário diretamente na folha de pagamento, pois "prestigia a segurança jurídica e a confiança no crédito incontroversa e validamente constituído por manifestação livre e voluntária do devedor, confere higidez ao princípio da razoável duração do processo, atende ao interesse do credor no recebimento de crédito e evita o enriquecimento sem causa do devedor inadimplente" (Acórdão 1344220, 07289700220208070000, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 26/5/2021, publicado no DJE: 9/6/2021. Sem Página Cadastrada.), independe de tratar-se ou não de dívida alimentícia. (...) Recurso conhecido e parcialmente provido. Decisão parcialmente reformada. (Acórdão 1437750, 07170332420228070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 13/7/2022, publicado no DJE: 25/7/2022) (Grifou-se); EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTA POUPANÇA DESVIRTUADA PARA CONTA CORRENTE. BLOQUEIO VIA SISBAJUD. SALÁRIO. PENHORA PARCIAL. POSSIBILIDADE. MÍNIMO EXISTENCIAL ASSEGURADO. GARANTIA DA SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. (...) 3. É possível a penhora parcial do salário do devedor, desde que preservado o mínimo existencial. Interpretação do inciso IV do art. 833 do CPC. 4. Recurso parcialmente provido. (Acórdão 1434765, 07006653720228070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 29/6/2022, publicado no DJE: 12/7/2022) (Grifou-se). Ao que se infere dos autos principais, a parte agravada, ora credora, tentou de diversas formas satisfazer seu crédito, atualmente no valor de R$ 6.175,18 (seis mil, cento e setenta e cinco reais e dezoito centavos), sem, contudo, obter sucesso. Em decorrência de nova pesquisa financeira, foi bloqueado em uma conta da agravante o valor de R$ 517,57 (quinhentos e dezessete reais e cinquenta e sete centavos). Diante disso, alega a agravante que o valor bloqueado foi decorrente de transferência bancária a título de pensão alimentícia do genitor de seu filho, sendo, portanto, impenhorável. Para sustentar sua alegação, juntou aos autos, a certidão de nascimento do menor G. D. B., nascido em 5/11/2020, onde consta como pai Silvio Alves Brito (ID 46991097) e extratos bancários onde consta “pix” no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais). Entretanto, verifica-se que os elementos apresentados pela agravante não são suficientes para demonstrar a probabilidade do seu direito. Não há qualquer comprovação de que o valor recebido foi gasto com despesas do menor, ou mesmo que decorreu de pensão alimentícia. Registre-se, ainda, que dos vários extratos bancários colacionados pela agravante, há diversos meses em que foi registrada movimentação superior ao valor de R$ 1.000,00 (mil reais) que a agravante declarou receber por mês (ID 46991785). A título de exemplo, no mês de março consta que houve movimentação de R$ 2.969,39 (dois mil, novecentos e sessenta e nove reais e trinta e nove centavos) na conta da agravante (ID 46991773, pág. 12). Ainda, na declaração prestada perante a Defensoria Pública (ID 46991785), consta que a agravante declarou ter renda mensal de R$ 1.000,00 (mil reais) e residir com seu filho, sua genitora, sua irmã e sobrinha, sendo que sua mãe tem renda mensal de R$ 1.212,00 (mil, duzentos e doze reais). Relevante, ainda, ressaltar que o débito originário ocorreu no ano de 2013 e o cumprimento de sentença já perdura por mais de cinco anos, sendo que a agravante, até o momento, não apresentou qualquer tipo de proposta para satisfazer o crédito do agravado. Assim, a manutenção do bloqueio do valor, a princípio, viabilizará a satisfação parcial do débito com o pagamento do montante penhorado. Ademais, reforça-se que, de forma alguma sinaliza para afronta à dignidade do ser humano, primando, nesse caso, em harmonia, ao prestígio da sua ponderação com a efetividade da pretensão executória. Especialmente, porque a agravante não comprovou, de forma suficiente, que o valor penhorado tem como origem pensão alimentícia. Por fim, destaque-se a possibilidade de reversão da determinação, posto que o valor ficará depositado em Juízo até o julgamento definitivo do presente recurso. Ante o exposto, INDEFERE-SE o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal mantendo-se o valor penhorado da agravante, a permanecer depositado judicialmente, até resolução do mérito deste recurso. Comunique-se ao d. Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. Publique-se. Brasília/DF, 25 de maio de 2023. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; [2] Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Art. 995. (...) Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. [3] Art. 833. São impenhoráveis: IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o ;